Tribunal: CARF
Processo: 18470.723102/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723102/2012-78
ACÓRDÃO
1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARRAAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade de auto de infração lavrado com
observância de todas as formalidades legais e do qual foi o contribuinte
regularmente cientificado para apresentação de defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos lançamentos efetuados em razão de falta de pagamento de tributo ou
de declaração inexata, é devida a multa de ofício de 75%, prevista na
legislação vigente, não cabendo, na esfera administrativa, discussão acerca
da constitucionalidade dos dispositivos que regem a matéria
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
2
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e no mérito, na parte conhecida, em
negar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal do
Rio de Janeiro -2, foram lavrados contra a Interessada, pessoa jurídica optante, no ano de
2008, pelo regime de apuração do lucro presumido, os Autos de Infração de fls. 245/273,
para exigência do crédito tributário abaixo discriminado:
TRIBUTO COD
PRINCIPAL JUROS DE
MORA (*)
MULTA
TOTAL
AI fls
IRPJ
2917
167.108,06
59.141,76
125.331,03
351.580,85
245/251
CSLL
2973
103.198,36
36.613,82
77.398,76
217.210,94
252/258
COFINS
7403
273.246,63 100.023,45
204.934,93
578.205,01
259/265
PIS/PASEP 2986
59.203,36
21.671,78
44.402,48
125.277,62
266/273
TOTAL

602.756,41 217.450,81
452.067,20 1.272.274,42

(*) - Juros de Mora calculados até 30/03/2012.
2. O Termo de Verificação Fiscal, fls. 241/244, em síntese, descreve:
2.1. Em 12/11/2012, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de
Fiscalização, quando foram solicitados os elementos necessários para a ação fiscal, tendo
a empresa atendido à intimação em 23/02/2012, encaminhando os elementos solicitados,
inclusive os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
3
2.2. De posse dos extratos encaminhados, foram tabulados os ingressos de
recursos, sendo retirados os créditos cujos históricos permitiam ilidir a presunção de que
seriam receitas tributáveis, conforme previsto na Lei 9430/96.
2.3. Em seguida foi lavrado Termo de Intimação de 29/02/2012, contendo a
relação dos créditos efetuados na conta corrente 12.420-6, na agência 1253-X do Banco
do Brasil, na conta 104011-6, na agência 574 do Unibanco, e na conta 8.742116-6, na
agência 0463 do Banco Real, para os quais o contribuinte deveria informar e comprovar a
origem e a que título foram efetuados os depósitos.
2.4. Em resposta, o contribuinte através do expediente datado de 19/03/2012,
declarou que devido a erros em sua escrituração contábil, assim como devido à troca de
seu contador e às dificuldades em localizar a documentação correspondente, além do
tempo decorrido, não tem condições, em curto espaço de tempo, de comprovar com
documentação hábil e idônea, a origem e contabilização dos depósitos relacionados.
2.5. Os depósitos bancários, cujas origens não foram comprovadas, são
considerados como receita omitida, conforme disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/96 e
art. 537 do RIR/99.
2.6.
Diante da constatação relatada, que revela, inequivocamente, fatos tri-
butáveis, resta à Fiscalização aplicar o lançamento de ofício para o ano-calendário de
2008, no intuito de resguardar o direito da Fazenda Nacional, com fundamento na
legislação sobredita, considerando como receita bruta omitida os totais mensais dos
créditos efetuados nas contas correntes de titularidade do contribuinte cujas origens não
foram comprovadas para fins de determinação do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS.
2.7. Ressalta-se que a empresa declarou, na DCTF n° 1002.008.20092040349240,
referente ao 2° semestre de 2008, apenas débitos do PIS e da COFINS. Na DCTF n°
1002.008.2008.204157851, referente ao 1° semestre de 2008, a empresa não declarou
débitos de quaisquer tributos.
Da Impugnação
3. Inconformada, a Impugnante, que tomou ciência do lançamento em 12/04/2012
apresenta impugnação, fls. 292/308, em 09/05/2012, na qual, em síntese, argumenta:
3.1. Apontou-se suposta omissão de receita, caracterizada exclusivamente pela
constatação de créditos bancários desacompanhados de documentação idônea e hábil para
detalhar a origem dos respectivos recursos financeiros.
3.2. Foi apurado crédito tributário conforme as regras do lucro presumido, sendo
indicados os artigos 25 e 42 da Lei 9430/1999, de 27/12/1996 e o artigo 528 do RIR/99
como enquadramento legal.
Da obrigatoriedade de Adoção do Regime do Lucro Arbitrado
3.3. As regras do lucro presumido não são aplicáveis ao caso concreto, posto que o
contribuinte deixou de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos da es-
crituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Ademais, não identificou a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, fatos que obrigariam a aplicação das regras
do lucro arbitrado.
3.4. Não pode a Fiscalização agir discricionariamente, escolhendo o regime de
tributação que lhe convém, ainda que seja o lucro presumido adotado pelo contribuinte da
DIPJ. Pelo contrário, deve, de modo fundamentado, apurar o lucro da empresa auditada
de acordo com as regras do lucro arbitrado.
3.5. Observa-se que a Fiscalização afirma no Termo de Verificação Fiscal que o
contribuinte informou, através do expediente datado de 19/03/2012, que, devido a erros
em sua escrituração contábil, bem como em razão da troca do contador e das dificuldades
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
4
em localizar a documentação de suporte, não tinha condições de comprovar a
contabilização dos depósitos relacionados.
3.6. A apuração de receitas supostamente omitidas foi efetuada somente com
suporte nos extratos bancários disponibilizados pelas instituições financeiras, e não com
fulcro na escrita contábil do autuado. Como poderia a fiscalização adotar o regime do
lucro presumido se o contribuinte não disponibilizou escrituração contábil nos termos da
legislação comercial? Como poderia apurar o lucro presumido se constatou que não era
possível identificar a efetiva movimentação financeira, principalmente bancária.
3.7.
Requer a declaração de improcedência da autuação, por ilegalidade
flagrante.
Da omissão de Receitas
3.8. Além de impor a necessidade de prévia e regular intimação, o artigo 42 da Lei
n° 9430/96, mais precisamente através do seu parágrafo terceiro, determinou claramente
que os valores creditados em contas de depósitos ou de investimento fossem analisados
de forma individualizada, para fins de apuração da receita omitida.
3.9. Os autos de infração não só deixaram de relacionar os depósitos cuja origem o
contribuinte não demonstrou através de documentação hábil e idônea; como indicaram,
de forma globalizada, valores que sequer correspondem ao montante dos depósitos feitos
nas contas bancárias, sendo meros indicadores do valor da movimentação financeira do
titular da conta. Como se pode pretender exigir que o impugnante comprove, de forma
individualizada, a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, se o auto de
infração não individualiza esses depósitos? No lançamento de ofício cabe ao Fisco, e não
ao contribuinte, realizar os procedimentos tendentes à apuração do montante do imposto
devido.
3.10. A imperfeita individualização dos créditos bancários impediu a des-
consideração de ingressos que jamais poderiam caracterizar hipótese de receita tributável,
como, por exemplo, as transferências entre contas de mesma titularidade.
Do Regime Monofásico
3.11. Quanto à autuação de PIS e COFINS, urge frisar que o contribuinte tem
como objeto social a venda de cerveja, refrigerante e água mineral. Com a publicação da
Lei n° 10.833/2003, as receitas de tais produtos foram submetidas ao regime de
incidência monofásica das contribuições ao PIS e à COFINS.
3.12. A partir de 01/04/2004, foram reduzidas a zero as alíquotas da contribuição
para o PIS/PASEP e para a COFINS, em relação às receitas auferidas por comerciantes
atacadistas e varejistas, na venda de cervejas, refrigerantes e extratos para refrigerantes,
conforme inciso I, do art. 50 da Lei n° 10.833/2003.
3.13. Solicita a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/1972, com o objetivo de demonstrar que o contribuinte se sujeita ao regime de
incidência monofásica quanto ao PIS e COFINS.
Da Multa de Ofício
3.14. A multa de 75% aplicada é inconstitucional por atentar contra o princípio que
veda o confisco.
3.15. Solicita o deferimento da Impugnação e a improcedência da autuação e
coloca-se à disposição dos julgadores para apresentar esclarecimentos adicionais.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n.
1248.438, de 25 de julho de 2012 (e-fls. 338), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
5
Exercício: 2012
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência, quando tenha por objetivo a produção
de provas que já deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito pasivo, no
momento de apresentação de sua impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos lançamentos efetuados em razão de falta de pagamento de tributo ou
de declaração inexata, é devida a multa de ofício de 75%, prevista na
legislação vigente, não cabendo, na esfera administrativa, discussão acerca
da constitucionalidade dos dispositivos que regem a matéria.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os
vincula.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 363, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...não pode prosperar o entendimento esposado no acórdão ora
vergastado, por acarretar em imensa injustiça para com o contribuinte, uma vez que sempre
pautou seus atos de forma a respeitar a legislação tributária pertinente, notadamente no presente
caso, merecendo, portanto, reforma in totum, para considerar o auto de infração absolutamente
nulo e improcedente.”
Afirma que “O Acórdão exarado pela DRJ/RJ1 desconsiderou o argumento do
recorrente no sentido de que deveria ter sido feito o lançamento de ofício com base na regras do
lucro arbitrado e não do lucro presumido.”
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
6
Assegura que deve ser aplicado ao caso concreto o ”... artigo 530, III do RIR que reza
que o imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou livro caixa, na hipótese do parágrafo
único do artigo 527.”
Assevera que “...no presente caso a apuração da receita supostamente omitida foi
efetuada única e exclusivamente com suporte em extratos bancários e não com fulcro na escrita
contábil ou documento de suporte do contribuinte, descabendo claramente a adoção do lucro
presumido, posto que ausente e indisponível a escrituração contábil.”
Com relação à omissão de receitas, o Recorrente “...insiste e repisa os argumentos
da impugnação de que cabe ao fisco, para fazer valer a presunção a seu favor e em desfavor do
contribuinte, a individualização dos depósitos, de forma a possibilitar o pleno e total
conhecimento do contribuinte a quais depósitos está se referindo a fiscalização, de modo que não
deixe margem a dúvidas ao contribuinte.”
Aduz que “No presente caso, a forma globalizada em que foram apresentados os
depósitos, onde se constata que sequer seus valores correspondem ao montante dos depósitos
feitos nas contas bancárias, impedem o pleno exercício do direito de defesa do contribuinte. ...”
Com relação à autuação reflexa do PIS/COFINS, sustenta que “...não existe
nenhuma previsão na legislação fiscal que permita ao autuante considerar por mera presunção
que todos os depósitos constantes em seus extratos bancários sem a suposta comprovação
documental hábil sejam referentes, justamente, aos itens que têm incidência de PIS e COFINS (tais
como sucos, sorvetes, cereais e verduras) e não os que não têm incidência, tais como a cerveja, a
água e o refrigerante” e que “em que pese constar em seu objeto social itens distintos de cerveja,
água e refrigerante, somente trabalha com os mesmos, JAMAIS TENDO SIDO INTIMADO PARA
ESCLARECER A QUE ITENS DE SEU OBJETO SOCIAL SE REFERIAM OS DEPÓSITOS.”
Acrescenta que “...a fiscalização poderia simplesmente ter verificado o estoque e os
livros fiscais pertinentes ao seu estoque e ainda verificado as notas fiscais de compra da
mercadoria de seus fornecedores, mas não, preferiu simplesmente se abster de realizar o trabalho
e atuar o contribuinte com base única e exclusivamente em presunções totalmente ilegítimas e
injustas.”
Com respeito à multa de ofício, pugna “...pela aplicação da norma com
interpretação conforme os princípios constitucionais, ou seja, que a multa, caso mantida a
autuação, seja considerada nula de pleno direito, ou, alternativamente, reduzida ao patamar de
30%, considerado este o teto máximo em que estaria respeitado o princípio do não confisco,
conforme julgados já citados na impugnação... .”
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
7
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegações de
ofensa ao princípio do não confisco e de outros princípios constitucionais, matérias cuja
apreciação é vedada aos órgãos de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF
no 02: Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Em razão disso, a arguição relacionada aos temas não será conhecida.

Preliminar de Nulidade do auto de infração

Conforme relatado, o Recorrente requer a nulidade do auto de infração por suposta
violação à legislação de regência, o que teria acarretado cerceamento do seu direito de defesa.

A matéria em questão confunde-se com o exame do próprio mérito recursal
e, em razão disso, como tal será analisada.

Mérito

Um primeiro ponto do recurso diz respeito a alegação do Recorrente de que foi
desconsiderado seu argumento de que deveria ter sido feito o lançamento de ofício com base na
regras do lucro arbitrado e não do lucro presumido. Sobre o tema, assim pronunciou-se a decisão
recorrida (destaques do original):

Da Alegação de Obrigatoriedade de Tributação pelo Lucro Arbitrado

11. O contribuinte afirma que o lançamento é improcedente, por entender que a
Fiscalização não poderia levantar a omissão de receita pelo regime de lucro presumido, mas
deveria fazê-lo pelo regime de lucro arbitrado, uma vez que não apresentou sua escrituração
contábil. 12. Para amparar sua tese, afirma que, no Termo de Verificação Fiscal, o Auditor
registrou que “o contribuinte informou-o através do expediente datado de 19/03/2012, que devido
a erros em sua escrituração contábil, bem como a troca de contador e das dificuldades em localizar
a documentação de suporte, não tem condições de comprovar a contabilização dos depósitos
relacionados”. 13. Analisando o Termo de Verificação Fiscal, parece-me que o mesmo não foi lido
pelo Impugnante com a devida atenção e que os fatos ocorridos e devidamente documentados
nos autos não foram considerados. 14. Inicialmente o Auditor descreveu os fatos ocorridos
durante o procedimento fiscal, iniciando da seguinte forma: Em 12/12/2012, o contribuinte tomou
ciência do Termo de Início de Fiscalização, quando solicitamos os elementos necessários para a
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
8
ação fiscal, quando solicitamos os seguintes elementos: ... 3. Livro Caixa ou escrituração comercial
nos termos da legislação (Diário, Razão, Lalur, etc); ...(grifei) 15. O Termo citado encontra-se às
fls. 21 dos Autos. 16. Continuando a leitura do Termo de Verificação Fiscal, nota-se a seguinte
declaração: A empresa atendeu à intimação em 23/02/2012, encaminhando os elementos
solicitados, inclusive os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras. (grifei) 17. Às
fls. 24 verifica-se documento da empresa encaminhada ao Auditor Fiscal da Receita Federal – Dr.
Marcos Latorre, com os seguintes termos: Em atenção ao Termo de Início de Fiscalização lavrado
em 12/12/2011, segue em anexo a documentação solicitada: 1° alteração contratual DIPJ2008
Livro Diário 2008 Livro Razão 2008 Extratos Bancários – Banco do Brasil Extratos Bancários –
Banco Real Extratos Bancários – Banco Itaú/Unibanco.(grifei) 18. Deste modo, constata-se que o
argumento da Impugnante para sustentar a tese defendida não procede. Com razão o acórdão
recorrido quanto ao ponto examinado. Oportuno destacar que o próprio contribuinte apresentou
documentos fiscais e contábeis solicitados na ação fiscal, como a DIPJ, extratos bancários, livros
Diário e Razão, e que a fiscalização promoveu o lançamento das receitas omitidas com base nestes
documentos, não havendo razão, lógica ou jurídica, que justifique a adoção do lucro arbitrado ao
caso concreto, o qual é classificado como um regime residual de tributação, aplicável somente nos
casos de absoluta impossibilidade de aferição da receita omitida por meios contábeis e fiscais
ordinários ou da constatação da imprestabilidade total da escrituração do contribuinte, o que não
ficou caracterizado nos autos. Noutros trechos, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, o
acórdão demonstra que houve a individualização dos créditos efetuados nas contas bancárias para
fins de comprovação da origem dos recursos depositados e derrui o argumento de ausência de
base legal do auto de infração. É o que se extraí da leitura dos trechos que se seguem (destaques
do original): 19. O trecho abaixo reproduzido do Termo de Verificação Fiscal, avocado pelo
Impugnante em defesa de sua tese, foi a resposta da Impugnante, fls. 47, ao Termo de Intimação
de 29/02/2012, fls. 25/46; Termo este com individualização dos créditos efetuados nas contas
bancárias do Impugnante, para os quais o mesmo deveria informar e comprovar a origem e a
que título foram efetuados os depósitos: Em resposta, o contribuinte através do expediente
datado de 19/03/2012, declarou que devido a erros em sua escrituração contábil, assim como
devido a troca de seu contador e das dificuldades em localizar a documentação correspondente,
devido ao tempo decorrido, não tem condições, em curto espaço de tempo, de comprovar com
documentação hábil e idônea, a origem e contabilização dos depósitos relacionados. 20. Ademais,
o lançamento foi amparado dentre outros dispositivos legais, pelo artigo 528 do RIR/99, que está
no subtítulo IV – LUCRO PRESUMIDO do RIR/99 e estabelece: Art. 528. Verificada omissão de
receita, o montante omitido será computado para determinação da base de cálculo do imposto
devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto
no art. 519 (Lei no 9.249, de 1995, art. 24). Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a
identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o). 21. Tal dispositivo
tem amparo legal no artigo 24 da Lei no 9.249/95, dispositivo que joga por terra a tese do
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
9
Impugnante de que a fiscalização agiu discricionariamente ao escolher o regime de lucro
arbitrado, uma vez que dispõe: Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão. § 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a
receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
...(grifei) 22. Pela DIPJ do contribuinte nota-se que o mesmo, no ano-calendário ora em análise,
estave submetido ao Regime de Lucro Presumido. 23. Importante mencionar ainda, que tanto o
Lucro Presumito quanto o Arbitrato têm como base de cálculo a receita auferida pelo contribuinte,
sendo, no entanto, que a apuração pelo lucro arbitrado é mais onorosa. 24. Isto posto, NÃO acato
o argumento da impugnante segundo o qual a tributação deveria seguir as regras do lucro
arbitrado. Da Omissão de Rendimentos 25. Pela descrição do procedimento adotado no Termo de
Verificação Fiscal, constata-se que o lançamento foi efetivado com base no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, que estabelece: Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. § 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. § 2° Os valores cuja origem
houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. § 3°Para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados: I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica; II
- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei n°9.481, de 1997) § 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos
omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira. § 5o Quando
provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada
em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002) § 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos
titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído
pela Lei n° 10.637, de 2002) Tal dispositivo estabelece uma presunção relativa de omissão de
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
10
receitas, e permite o lançamento dos tributos, sempre que o titular da conta bancária, embora
regularmente intimado, não comprove, por intermédio de documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em suas contas de depósito. Como bem exposto pelo
Impugnante, além de impor a necessidade de prévia e regular intimação, o dispositivo legal citado
determina que os valores creditados em contas de depósitos ou de investimento sejam
analisados de forma individualizada, para fins de apuração da receita omitida. Pelo Termo de
Intimação de 29/02/2012, fls. 25/46, constata-se que o Auditor intimou à Impugnante, de forma
individualizada, a justificar os depósitos bancários. Importante destacar que, ao elaborar a lista
dos depósitos bancários que necessitavam de comprovação e que constaram do Termo de
Intimação de fls. 25/46, o Auditor efetivou uma depuração, conforme consta de parágrafo do
Termo de Verificação que ora transcrevo: De posse dos extratos encaminhados, foram tabulados
os ingressos de recursos, sendo retirados os créditos cujo histórico permitiam ilidir a presunção de
que seriam receitas tributáveis, conforme previsto na Lei 9430/96. 30.
No Termo de Verificação
Fiscal constou o somatório mensal dos depósitos bancários detalhados no Termo de Intimação de
fls. 25/46, cuja origem a Impugnante não demonstrou. 31.
Assim,
NÃO
resta
qualquer
dúvida de que o Auditor-Fiscal efetivou os procedimentos previstos no artigo 42 da Lei n°
9.430/1996, que lhe permitiram considerar os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junta a instituição finan¬ceira como omissão de receita. 32.
Logo, NÃO
é possível acatar o argumento de que "ao autuar o contribuinte, genericamente, da origem dos
depósitos bancários, sem individualizá-los, apenas informando valores globalizados, a autoridade
fiscal praticamente transferiu par o impugnante o ônus de adivinhar quais depósitos bancários
foram considerados na autuação para fins de apuração da receita omitida". 33. A presunção legal
tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-lo
mediante oferta de provas hábeis e idôneas. No entanto, a Impugnante em nenhum demonstrou a
origem de qualquer dos créditos listados e que deram origem ao lançamento. 34.
As
disposições do Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, trata
das provas nos artigos 15 e 16, conforme segue: Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei) Art.
16. A impugnação mencionará III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993) 35. Constata-se então, que o sujeito passivo não afastou a presunção de omissão de
receitas, pois não comprovou, "mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações" ou mesmo a existência de créditos inadequadamente considerados na
autuação. Ratificando tal entendimento, cabe citar: IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES CONSTANTES EM EXTRATOS BANCÁRIOS - DEPÓSITOS
BANCA-RIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42, DA LEI N°. 9.430, DE 1996 - Caracteriza
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
11
nessas operações. Matéria já assente na CSRF. [Acórdão 1° CC 104-23011, sessão de 24/01/2008].
DEPÓSITO BANCÁRIO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - Caracterizam omissão de rendimentos
valores creditados em conta bancária mantida junto a instituição financeira quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 [CSRF/04-
00.259, sessão de 12/06/2006]. A Impugnante, apesar de ter sido devidamente intimada, através
de Termo de Intimação contendo a discriminação individualizada dos depósitos cuja origem
necessitava ser comprovada, e de ter tido oportunidade de fazê-lo durante o procedimento fiscal
e, após o lançamento, junto à impugnação, não o fez. Assim, configurada a pertinência da
presunção legal, e estando presente o suporte legal para que se considerem os valores creditados
nas contas de depósito da Impugnante de origem desconhecida como receitas omitidas
presumidas. Logo, CONSIDERO PROCEDENTE o lançamento de IRPJ. Dentro desse panorama, fica
claro que não ficou provada hipótese de nulidade do lançamento, até porque o auto de infração
guerreado conteve todos os elementos obrigatórios determinados pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, a saber: a qualificação do autuado; o local, a data e a hora da lavratura; a descrição do
fato; a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, possuindo amparo nos artigos 24 da Lei
no 9.249/95 (artigo 528 do RIR/99) e 42 da Lei n° 9.430/1996. Além disso, fica evidenciado que o
contribuinte foi regularmente intimado para identificar a natureza e origem dos depósitos
bancários objeto da autuação e que deixou de apresentar documentação hábil e idônea para
comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações. Em razão do exposto, deve ser
rejeitada a alegação de nulidade do auto de infração e considerado procedente o lançamento.
Com relação à autuação reflexa do PIS/COFINS, sustenta o Recorrente, em suma, que não há
previsão legal que autorize a autuação, por mera presunção, de que todos os depósitos bancários
sem comprovação sejam referentes aos itens com incidência de PIS e COFINS. Sem razão o
Recorrente também quanto a este ponto. Para justificar meu entendimento sobre esta questão,
peço vênia para adotar trechos do voto condutor proferido pelo Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano, no Acórdão de Recurso Voluntário no 1401-006.583, de interesse de RUDIMAR
BERTOTTI, posto que se adequa perfeitamente ao caso e por estar de acordo com os seus
fundamentos, verbis: (...) Insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a
descaracterizar a tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo, ilegalidade
do lançamento tributário efetuado com base exclusivamente em extratos bancários, presunção de
fato gerador de imposto de renda, arrematando com sua conclusão de inconstitucionalidade do
art.42 da Lei no 9.430 de 1996. Apreciando-se o arguido, impõe-se, desde já, bem caracterizar a
existência de duas realidades distintas no que se refere ao uso da movimentação financeira como
base para a caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm como delimitadores os arts.
6o, § 5o, da Lei no 8.021/1990 (parágrafo este revogado pela Lei 9.430/96) e o art.42, da Lei no
9.430/1996: Lei no 8.021/1990 “Art. 6o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados
em lei, far-se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (.........) § 5o - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base
em depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
12
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.”[revogado] Lei no 9.430/1996 “Art.
42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantido junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.” O que vem a distinguir uma
realidade da outra, portanto, é que a partir de 01/01/1997 – data esta a partir da qual a Lei no
9.430 tornou-se eficaz --, a existência de depósitos não escriturados ou de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio a
se juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao fisco, que
precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não
comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu cargo. Antes, tal previsão inexistia, e com isso o
fisco necessitava, nos estritos termos do art. 6o, caput e § 5o, da Lei no 8.021/1990, não apenas
constatar a existência dos depósitos, mas estabelecer uma conexão, um nexo causal, entre tais
depósitos e alguma exteriorização de riqueza e/ou operação concreta do sujeito passivo, que
pudesse dar ensejo à omissão de receitas. Ainda assim, é de se perceber que o que aproxima
ambas as realidades é a circunstância de que as mesmas conformam-se como presunções legais; o
que as distingue, entretanto, é o fato de que as duas presunções legais atribuem diferenciados
ônus, em termos de provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado, uma presunção mais sumária
-- a do art. 42 da Lei no 9.430/1996 --, que atribui ao fisco a simples evidenciação da existência de
depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada, e, de outro lado, uma
presunção de evidenciação menos célere, -- a do art. 6o da Lei no 8.021/1990 --, que determinava
ao fisco, não apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos bancários, mas, também,
ao estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais depósitos e fatos concretos ensejadores
do ilícito. À evidência, esta segunda hipótese, ao mesmo tempo que se afasta das feições de uma
presunção típica, se aproxima mais de uma comprovação material de omissão de receitas; É de se
ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa ordem jurídica. Por meio
delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa na maior parte dos casos – baseando-se,
entretanto, na aplicação de um critério de razoabilidade – que, ocorrida determinada situação
fática, pode-se presumir, até prova em contrário – esta a cargo do contribuinte --, a ocorrência da
omissão de receitas. Exemplos de hipóteses de presunção são incorporadas ao art. 281 do
RIR/1999, regulamento vigente à época (desde há muito incluídas na legislação fiscal): “Art. 281.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses: I – a indicação na escrituração
de saldo credor de caixa; II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados; III – a manutenção
no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.” A estas hipóteses
vieram se juntar aquelas já acima indicadas (arts. 6o da Lei no 8.021/1990 e 42, da Lei no
9.430/1996), o que faz com que as alegações do contribuinte de que não pode haver tributação a
partir de depósitos bancários escriturados destoa da legislação vigente. Feitas tais digressões e,
evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento das presunções legais, cumpre dizer que, em
relação aos anos calendário objeto da ação fiscal em discussão, as alegações trazidas pelo
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
13
contribuinte mostram-se despropositadas, visto que, o simples fato da existência de depósitos
bancários com origem não comprovada é, por si só hipótese presuntiva de omissão de receitas,
cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, conforme dito, não as apresentou. É a
própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada, (e não a simples
movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza financeira), caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do
Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da
origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não
se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente, abstraída das
circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não configura disponibilidade
econômica ou jurídica de renda. Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe,
portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito
bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de
rendimentos então omitidas. Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em
questão, a existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de
Intimação Fiscal no 003 (fls.078), com planilha anexa indicativa dos créditos bancários individuais
existentes no ano de 2009, o contribuinte foi intimado (item 2), em 10/06/2009, a comprovar, no
prazo de 10 (vinte) dias, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em contas de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira ali indicada. Posteriormente, foi reintimado (fls.094), em 06/08/2009, com mais dez
dias de prazo, ocasião em que a contribuinte solicitou prorrogação de prazo, 60 dias, mas,
considerando as intimações anteriores, foi concedido mais 30 dias (fls.111). No caso em questão,
a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como
responsabilidade: constatada a manutenção de conta(s) bancária(s) com expressiva
movimentação financeira em comparação à receita declarada, intimou o contribuinte a
manifestar-se quanto a cada um dos depósitos efetuado na referida conta e a juntar a
documentação que comprovasse a origem de tais ingressos. O contribuinte apresentou os
documentos que entendeu necessários e houve a análise da fiscalização, conforme comentamos
linhas atrás beste voto. Com relação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, esta
estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos e depósitos bancários: “É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”. Trata-se de juízo firmado com base na
legislação então vigente (década de 80 do século passado), consolidando entendimento
jurisprudencial coevo. Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o
cancelamento dos débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de
renda, arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou comprovantes de depósitos
bancários. A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de origem
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
14
não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, já mereceu a
apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes e do Colegiado atual (CARF), conforme
se depreende dos seguintes julgados: IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM
BASE EM VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – Caracteriza como omissão de
rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação às quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações”.(Ac. 1o CC 104-18307, sessão de 19/09/2001) IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS –
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96)” (Ac. 1o CC 108-06889 – Sessão
de 19/03/2002). IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Provando o
fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento, exercera atividades, através de
sua movimentação bancária e, não logrando a mesma demonstrar a origem dos referidos recursos,
a despeito de intimada para tal, os correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC,
3a Câmara, acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira). DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430,
DE 1996. Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, de forma individualizada. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE. A
comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada (depósito a depósito), por via de
documentação hábil e idônea. (CARF/Acórdão no 1401-003,277, de 20/03/2019)

A leitura dos trechos precedentes não
deixa dúvidas de que cabe ao Recorrente – e não do Fisco- o ônus de produzir prova
desconstitutiva de presunções legais relativas de omissão de receita.
Logo, caberia àquele a
responsabilidade de efetuar a segregação dos produtos submetidos à tributação monofásica do
PIS/COFINS daqueles não sujeitos à incidência para fins de dedução dos valores lançados no auto
de infração, o que efetivamente não ocorreu no presente caso Considerando todo o exposto e,
ainda, tendo em conta que o Recorrente repisa argumentos já enfrentados no Acórdão de
Impugnação e não oferece novos elementos de prova, decido mantê-lo pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo

Diante de todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.512 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723102/2012-78
15

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 391
DF CARF MF
Original